Tribunal: TJMT
Processo: 0001386-65.2011.8.11.0077
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001386-65.2011.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MOISES ALVES DE LIMA - CPF: 253.686.518-56 (REPRESENTANTE), FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA - CPF: 095.394.808-09 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
-
ART. 1.003, §5o DO CPC
- PROTOCOLO FORA DO PRAZO –
INTEMPESTIVIDADE
-
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1. “Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.” (N.U 0002721-54.2017.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

2. Protocolo fora do prazo, recurso intempestivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MOISÉS ALVES DE LIMA
contra sentença proferida pelo juízo da Única da comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT,
M.M. Leonardo de Araujo Costa Tumiati
, nos autos da
“Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença Previdenciário c/c Pedido de Conversão em Aposentadoria por Invalidez”
no 1386-65.2011.811.0077 (cód. 50019), ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS
, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 267, VIII, do CPC.

Em suas razões recursais, relata a parte Apelante que o juízo monocrático extinguiu a ação, sem resolução do mérito, considerando a certidão de fls. 52, onde um suposto sobrinho do Apelante, nas dependências do Fórum, declarou que seu tio não teria mais interesse no prosseguimento da ação, em razão de seu estado de saúde ter se agravado e suposta mudança de domicílio para a cidade de São Paulo.

Sustenta que não há nos autos qualquer prova de que a pessoa que de que a pessoa que declarou o esculpido nas fls. 52 seja familiar do Apelante.

Diz que nenhum familiar ou o próprio Apelante se ocupou de procurar o causídico da demanda com o escopo de informar opção pela desistência da ação.

Defende que a secretaria do juízo, bem como o próprio magistrado não diligenciou a fim de verificar a veracidade da declaração prestada.

Expõe que a parte adversa já havia apresentado contestação, ao passo que em caso de desistência, esta deveria ser formal, pelo Apelante ou seu advogado, e após a intimação e parecer da autarquia é que poderia o juízo homologar a desistência.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 55506452]

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar. [id. 33773973]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 267, VIII, do CPC.

Em análise minuciosa aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não comporta conhecimento, em razão de sua intempestividade.

Cediço que o art. 1.003 do Código de Processo Civil estabelece que os recursos de apelação devem ser interpostos no prazo de 15 (quinze) dias,
in verbis
:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1o Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2o Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3o No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

In casu
, a sentença foi proferida em 21/10/2013 e publicada na data de 06/11/2013. Todavia,
o protocolo do recurso somente ocorreu em 29/09/2017, ou seja, após o decurso do prazo recursal.

Logo, falta ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento.

A jurisprudência é neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE CAVIDADE OCULAR - APELO INTEMPESTIVO - AUSENTE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.

(N.U 0002721-54.2017.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE (15) DIAS — ARTIGO 1.003, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO — CORREÇÃO.

É intempestivo o agravo de instrumento interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, pelo que correta está a decisão que não conheceu do recurso.

Recurso não provido.

(N.U 1001708-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
,

uma vez que intempestivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021